Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-43.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007378-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO - CPF: 042.991.031-22 (RECORRENTE), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007378-43.2019.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

RICARDO HENRIQUE LOPES SCHENATTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PROMOVIDAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA ATIVOS S/A – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA BRADESCO – RECEBIMENTO DE CITAÇÃO NO DIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
–

NULIDADE VERIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE PRAZO HÁBIL PARA DEFESA – BAIXA DOS AUTOS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PROMOVIDA ATIVOS PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA BRADESCO PREJUDICADO.

Há cerceamento de defesa quando a parte promovida resta impossibilitada de comparecer na audiência de conciliação agendada, bem como de apresentar defesa em razão do recebimento da citação no dia anterior ao dia da audiência conciliatória.

É preciso que haja intervalo razoável entre a data do recebimento da citação e a realização da audiência de conciliação a fim de oportunizar à parte promovida que faça uso do contraditório e ampla defesa, oportunizando-a praticar atos tendentes a influenciar a formação da convicção do magistrado.

Sentença anulada.

Recurso da promovida Ativos conhecido e provido para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para redesignação da audiência de conciliação e renovação dos atos praticados, restando prejudicado o recurso da parte promovida Banco Bradesco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 503,28) e condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ante a não comprovação da contratação e da cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

a)julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:b)
condenar
as promovidas, solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
determinar
que as promovidas, no prazo de 5 dias, providenciem a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$12.000,00;

d)
rejeitar
as preliminares arguidas;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida Ativos S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da citação por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a citação fora recebida um dia antes da audiência, razão pela qual não teve a oportunidade de comparecer na audiência de conciliação e apresentar contestação, tendo havido decretação de sua revelia, cujos efeitos somente não foram aplicados automaticamente por conta de apresentação de contestação pelo litisconsorte passivo Banco Bradesco. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a inscrição fora efetuada pelo Banco Bradesco.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de dano moral a ser indenizado ou de redução do valor da indenização por danos morais e da multa aplicada.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização e da multa aplicada.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Como anteriormente relatado, a parte promovida Ativos S/A, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da citação por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a citação fora recebida um dia antes da audiência, razão pela qual não teve a oportunidade de comparecer na audiência de conciliação e apresentar contestação, tendo havido decretação de sua revelia, cujos efeitos somente não foram aplicados automaticamente por conta de apresentação de contestação pelo litisconsorte passivo Banco Bradesco.

De fato, compulsando as provas produzidas, se verifica que a carta de citação foi recebida no dia 23/10/2019 (Id. 37998884), ou seja, um dia antes da audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2019 às 10horas, impedindo-a de se fazer presente na audiência de conciliação e de apresentar contestação. Aliás, é bom frisar que a citação fora encaminhada para o endereço situado na capital federal, Brasília, o que é fator a ser considerado até mesmo por questão de logística na contratação de correspondente e preposto para comparecimento em audiência.

A carta de citação e intimação para cumprimento da liminar deferida, endereçada à parte promovida Ativos
S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, foi
expedida em 11/10/2019, constando a data da audiência de conciliação designada para o dia 24/10/2019, às 10h00min (Id.37998865) e o recebimento ocorreu apenas no dia anterior à audiência, 23/10/2019, cerceando o direito de defesa ante a impossibilidade de comparecer para o ato.

Na sentença houve decretação da revelia da promovida Ativos S/A, cujos efeitos somente não foram aplicados automaticamente por conta da existência de litisconsorte passivo, que compareceu em audiência e apresentou contestação, conforme trecho da sentença que cito:

Da Revelia.

A promovida ATIVOS, porquanto não compareceu em audiência de conciliação, ainda que citada.

A regra do artigo 345, inciso I, do Novo Código de Processo Civil dispõe que, havendo pluralidade de réus e contestando um deles a ação não induz os feitos da revelia:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Impõe esclarecer que a outra promovida contestou a ação, de modo que não há se falar em efeitos da revelia.

Desta forma, afasto os efeitos da revelia.

Ainda que não tenham sido aplicados os efeitos da revelia, se verifica o cerceamento de defesa, uma vez que não pode se fazer presente na audiência, impossibilitando a tentativa de conciliação, vetor do microssistema dos Juizados Especiais, assim como fora impedida de apresentar defesa e produzir provas, sendo cerceada do direito de tentar influenciar a convicção do julgador.

Com efeito, diante da citação da promovida Ativos um dia antes da audiência de conciliação, necessário o reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa, anulando-se todos os autos praticados após a citação, com determinação para renovação dos atos praticados.

Desta forma, todos os atos processuais após a juntada aos autos do Aviso de Recebimento (Id.37998884) da citação devem ser anulados, com a designação de nova data de audiência de conciliação, renovação do prazo de contestação e oportunidade de produzir provas, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos, postos que tempestivos, e no mérito, DOU PROVIMENTO

ao recurso da parte promovida Ativos S/A

Securitizadora de Créditos Financeiros a fim de reconhecer a nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa e determinar o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação e renovação dos atos processuais, restando prejudicado o recurso do Banco Bradesco S/A.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020